Tribunal: TJSP
Processo: 1033411-56.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGENS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. Extravio de bagagem no dia 26/02/2019 ocorrido no trecho aéreo realizado pela ré (São Paulo – Vancouver com conexão em Toronto e Quebec). Registre-se que a narrativa de overbooking não fez parte da causa de pedir,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGENS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. Extravio de bagagem no dia 26/02/2019 ocorrido no trecho aéreo realizado pela ré (São Paulo – Vancouver com conexão em Toronto e Quebec). Registre-se que a narrativa de overbooking não fez parte da causa de pedir, conforme réplica (fls. 167/177). O extravio temporário da bagagem restou incontroverso, na chegada em Vancouver. De um lado, a autora alegou que somente recuperou suas bagagens após quatro dias, dentro de um quarto de hotel de aeroporto. E de outro lado, a companhia aérea ré sustentou que tentou entregar a bagagem no dia seguinte ao desembarque (27 de fevereiro de 2019), mas não encontrou ninguém no endereço informado pela autora. Pelo conjunto probatório, o extravio temporário de bagagem durou apenas dois dias, sendo que a primeira tentativa de entrega (logo no dia seguinte) restou frustrada pela ausência da autora no endereço informado – fato que não foi impugnado. Vício na prestação de serviços caracterizado. A autora ficou sem seus pertences por dois dias em solo estrangeiro. Ainda que a impossibilidade de entrega das bagagens no dia posterior tenha sido motivado pela ausência da autora, o vício existiu. E a defesa da ré não trouxe prova de que o atraso, ainda que de poucos dias, se deu por motivo justificado. O prazo previsto no artigo 32 da Resolução no 400/2016 da ANAC não excluí o dever de indenização, quando a bagagem é restituída com atraso, assim considerado o fato de o consumidor (passageiro) não vê-la devolvida no ato do desembarque. A autora experimentou danos morais advindos da demora no recebimento da bagagem, recebendo-a somente dias depois e com prejuízo ao compromisso familiar marcado. Danos morais configurados. Indenização fixada em R$ 3.000,00, dentro dos parâmetros admitidos pela Turma julgadora. Ação julgada procedente em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.